Tribunal: TJDFT
Processo: 0763129-54.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL AQUILIANA. ACIDENTE DE TRÂNSITO: PRECEDENTE REALIZAÇÃO DE MANOBRA PROIBIDA POR UM CONDUTOR E COLISÃO NA PARTE POSTERIOR DO VEÍCULO QUE SE ENCONTRAVA À FRENTE, POR PARTE DE OUTRA MOTORISTA: CULPA CONCORRENTE DOS REQUERIDOS. DANOS MATERIAIS. OBRIGAÇÃO DE REPARAR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. É dever de todo condutor de veículo automotor que queira executar uma manobra, certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade. Igualmente, o condutor deverá guardar distância de segurança lateral e frontal entre o seu e os demais veículos, bem como em relação ao bordo da pista, considerando-se, no momento, a velocidade e as condições do local, da circulação, do veículo e as condições climáticas (Código de Trânsito, Art. 34 e Art. 29, II).
II. Por ser o juiz o destinatário das provas, a ele incumbe a valoração do conjunto probatório carreado aos autos. Não está o magistrado, portanto, adstrito as versões fáticas, eis que pode formar sua convicção mediante outros elementos de prova. Nessa linha de raciocínio, é livre o órgão julgador para analisar as provas trazidas aos autos, devendo adotar, desde que devidamente fundamentada, a decisão que reputar a mais justa e equânime, em atenção aos fins sociais da lei e às exigências do bem comum, conforme determina o art. 6o, da Lei 9.099/95.
III. Nesse contexto, após análise das evidências do acidente (fotos - ID. 17922148 e 15240480 e boletim de ocorrência – ID. 17923566) e dos pedidos formulados, infere-se que ambos os requeridos concorreram para o evento danoso.
IV. Incontroverso que o genro do primeiro requerido, ora recorrente, teria realizado manobra indevida (inobservância às condições de trânsito e segurança), o que teria levado a requerente a frear seu veículo, quando então este teve a parte posterior atingida pela anterior do veículo conduzido pela segunda requerida, a qual, por sua vez, teria deixado de observar as regras de segurança quanto à distância do veículo à sua frente. Por conseguinte, há fatores concomitantes que retirariam a culpa exclusiva da segunda requerida.
V. Portanto, constatado que, no caso concreto, ambos os requeridos concorreram igualmente para o evento danoso, e à míngua de meios para se avaliar o grau de culpa, cada requerido irá indenizar a requerente à razão de 50% (cinquenta por cento) dos danos efetivamente comprovados.
VI. Recurso conhecido e parcialmente provido. Condenados os requeridos a pagar à parte autora o valor de R$ 1.480,00 (mil, quatrocentos e oitenta reais), a razão de 50% (cinquenta por cento) para cada. No mais, sentença confirmada por seus próprios fundamentos (Lei 9.099/95, Art. 46). Sem condenação em custas processuais nem honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente integralmente vencido (Lei 9.099/95, Art. 55).